Tribunal: TJES
Processo: 5009773-15.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009773-15.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA BALMA SUET e outros
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009773-15.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARCELA BALMA SUET e outro

RECORRIDO: MARCELA BALMA SUET e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DUPLO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARCELA BALMA SUET em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, em que narra a autora que sofreu interrupção do serviço de energia elétrica, padecendo de danos de origem extrapatrimonial.

A Ré contestou no ID 12218924.

Ao apreciar as questões posta, o juízo de primeiro grau decidiu (ID 12218985):

Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (12/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que contempla a correção monetária.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12218990 requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização.

A Ré apresentou contrarrazões de ID 12218997.

Também irresignada, a Ré apresentou recurso inominado de ID 12218986 sustentando a reforma da sentença, ante a inexistência de dano, bem como a necessidade de redução do valor fixado.

A autora apresentou contrarrazões de ID 12218994 sustentando o caráter protelatório e, no mérito, requereu o improvimento recursal.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Preparo recolhido por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA no ID 12218987.

Concedo à MARCELA BALMA SUET os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12589891.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Rejeito a preliminar de caráter protelatório do recurso suscitada pela parte recorrida, por não vislumbrar qualquer violação à cláusula geral da boa-fé objetiva por parte da Ré, ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA. Ao revés, constato o regular exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, sem que haja indícios de abuso do direito de recorrer ou de intenção meramente dilatória.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, a controvérsia recursal versa sobre o reconhecimento da existência de danos morais, em razão da falha da prestação de serviços, bem como o
quantum
fixado.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

esse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, no que concerne à verificação da existência de dano moral, entendo estar este devidamente caracterizado, diante da falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica. Consta dos autos que a consumidora demonstrou ter suportado a interrupção de serviço essencial, sem que a requerida apresentasse justificativas plausíveis que afastassem sua responsabilidade pela falha apontada.

Restou evidenciado que a conduta adotada ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, impondo a consumidora transtornos significativos, acompanhados de aflição e angústia, aptos a atingir sua esfera psíquica e emocional. Tal circunstância configura violação à sua legítima expectativa de confiança, segurança e regularidade na prestação do serviço essencial, nos termos do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo, razão pela qual coaduno com o entendimento exarado pela r. sentença.

Além disso, irresignação da parte autora versa sobre o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais. O juízo
a quo,
ao estabelecer o valor indenizatório, considerou as seguintes balizas (Sentença, ID

12218985):

Assim, considero presente o vício na prestação dos correspondentes serviços por parte da ré, sobretudo pela aparente omissão quanto ao específico motivo do sobrestamento de energia elétrica em comentário, além do descumprimento do seu dever legal de religação tempestiva, razão pela qual tem lugar o pedido reparatório expressado pela autora em sua petição inicial, decorrente da interrupção de fornecimento de acesso ao indispensável bem da vida.

Pois o simples fato da ausência de energia elétrica em ambiente doméstico já configura, em si, lesão à dignidade da pessoa, pela essencialidade que o referido préstimo representa para o bem-estar pessoal e familiar, sobretudo porque neste caso o lapso temporal do desabastecimento ocorreu durante o fim de semana, perdurando por aproximadamente 2 dias.

Daí porque de ser deferido seu pleito de compensação por danos morais em decorrência do sobrestamento indevido dos serviços essenciais de energia elétrica em desfavor da autora, de modo que penso razoável fixar em R$ 3.000,00 o valor do correspondente prejuízo extrapatrimonial, montante que considero razoável para a hipótese em comento.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Dessa forma, quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
uma vez que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em face da Sra. MARCELA BALMA SUET , em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)